Tribunal: TJBA
Processo: 8015271-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015271-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: NOVA ORTODONTIA LTDA e outros (2) Advogado(s): POLLIANA MORAES ALMEIDA, LUIS RENAN BLAYA ZUCOLOTO AGRAVADO: SORELLA ODONTOLOGIA LTDA Advogado(s):MARIANA CARDOSO NEVES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO NÃO CONFIGURADA. CIÊNCIA PESSOAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS MEDIDAS COERCITIVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Nova Ortodontia Ltda. e outros contra decisão que, em sede de ação indenizatória, determinou medidas executivas atípicas (bloqueio de ativos, suspensão de CNH e apreensão de passaportes) devido ao descumprimento de tutela de urgência para devolução de equipamento odontológico. Os agravantes alegam nulidade por vício de intimação e desproporcionalidade das sanções, sustentando que tais medidas inviabilizam o sustento próprio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a intimação pessoal realizada por oficial de justiça supre eventuais falhas na publicação via Diário da Justiça, afastando a nulidade do ato; e (ii) saber se é legítima a adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC diante da resistência injustificada e prolongada ao cumprimento de ordem judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR Não prospera a tese de nulidade das intimações quando demonstrada a ciência inequívoca da parte através de mandado cumprido por oficial de justiça, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief). As medidas executivas atípicas do art. 139, IV, do CPC são instrumentos legítimos de coerção e indução, cabíveis quando esgotados os meios típicos ou quando verificada a contumácia do devedor em cumprir obrigação de fazer. A proporcionalidade da medida é evidenciada quando a restrição de direitos (CNH e passaporte) visa garantir a efetividade da jurisdição e a dignidade da Justiça, cessando o ônus imediatamente após o cumprimento da obrigação, o que ocorreu no caso concreto somente após as constrições. A suspensão de documentos de locomoção não impede o exercício do direito ao trabalho de forma absoluta, mas impõe ônus necessário para dobrar a resistência injustificada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A ciência pessoal da ordem judicial por oficial de justiça afasta a declaração de nulidade de intimação, privilegiando-se a finalidade do ato processual. 2. É legítima a aplicação de medidas executivas atípicas, como suspensão de CNH e passaporte, quando caracterizada a resistência injustificada do devedor ao cumprimento de decisão judicial, em observância ao princípio da efetividade da execução." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, IV, 139, IV, 272, § 5º e 1.015, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8026392-54.2022.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, publicado em 13/09/2023. 3. TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8058055-50.2024.8.05.0000, Rel. Desª. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Primeira Câmara Cível, publicado em 27/05/2025. 4. TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8039076-74.2023.8.05.0000, Rel. Desª. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Segunda Vice-Presidência, publicado em 29/11/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8015271-24.2025.8.05.0000, em que figura como apelante NOVA ORTODONTIA LTDA, ANDRE LUIS BRUNIERA CORREA e BRENO DE AZEVEDO VALLEJO, e, como apelada, SORELLA ODONTOLOGIA LTDA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora